Tribunal: TJDFT
Processo: 0017663-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017663-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ RECORRIDO: ESPOLIO DE ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS BASTIANON, DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON, SUSANA MARQUES ROMANCINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. COMODATO TÁCITO. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2 – Inferindo-se que a Autora, em verdade, residiu no imóvel em razão de relacionamento afetivo e filho que teve com o irmão de uma das Rés, o qual detinha a posse do imóvel com fulcro em comodato tácito, permanecendo no bem por mera liberalidade das Rés, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3 – Comodato é o contrato não-solene por meio do qual há empréstimo gratuito de coisas infungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Consubstanciada a inequívoca intenção das Rés de reaver a posse direta do imóvel dado em comodato, configura-se o esbulho possessório da comodatária, ensejando o acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação de Reintegração de Posse (Reconvenção). 4 – Não prospera a pretensão de indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no bem, haja vista que, além de não ter indicado pormenorizadamente as benfeitorias que foram realizadas, nos termos do art. 584 do Código Civil, “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”, sendo certo que, durante todo o período em que residiu no imóvel, a Autora não efetuou o pagamento de qualquer contraprestação às Rés/Reconvintes. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.219 e 1.238, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de se reconhecer a usucapião do imóvel objeto da lide, pois preenche todos os requisitos legais para tanto. Em adição, afirma ter direito à retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião em favor dos autores e julgar procedente a reconvenção dos recorrentes relativamente ao pleito de extinção da servidão de passagem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1528317/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2019). Em igual sentido, confira-se também o entendimento da Corte Superior em julgamento de caso análogo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos. 4. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, de que não há falar em usucapião porque a posse da recorrente decorre de comodato verbal, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias da causa, procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009